Tribunal: TCU
Processo: 033.909/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento à/Assistência Farmacêutica/Farmácia Popular/Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 266/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Maranata Drogaria e Perfumaria Menor Preço Ltda., solidariamente com o Sr. Taygoro Ribeiro Alves Oliveira e o Sr. Ezequiel Ribeiro Alves, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Ezequiel Ribeiro Alves; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Maranata Drogaria e Perfumaria Menor Preço Ltda. e pelo Sr. Taygoro Ribeiro Alves Oliveira; 9.3. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Maranata Drogaria e Perfumaria Menor Preço Ltda. e do Sr. Taygoro Ribeiro Alves Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 03/03/2015 4,80 D 03/03/2015 811,62 D 03/03/2015 3.132,30 D 02/04/2015 2,40 D 02/04/2015 2.938,80 D 02/04/2015 545,67 D 05/05/2015 4,80 D 05/05/2015 692,28 D 05/05/2015 3.391,30 D 05/05/2015 2,40 D 12/06/2015 1.092,42 D 12/06/2015 2,40 D 12/06/2015 66,40 D 12/06/2015 5.838,80 D 07/07/2015 198,68 D 07/07/2015 217,20 D 07/07/2015 14.152,35 D 07/07/2015 1.734,48 D 05/08/2015 3,60 D 05/08/2015 336,42 D 05/08/2015 630,00 D 05/08/2015 30.859,35 D 05/08/2015 3.201,39 D 31/08/2015 3,60 D 31/08/2015 125,55 D 31/08/2015 4.288,68 D 31/08/2015 56.773,40 D 31/08/2015 324,60 D 14/10/2015 12.481,40 D 14/10/2015 175,20 D 15/10/2015 122,85 D 15/10/2015 1.062,18 D 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial Maranata Drogaria e Perfumaria Menor Preço Ltda. e ao Sr. Taygoro Ribeiro Alves Oliveira, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, devendo incidir, sobre cada uma delas, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. enviar cópia deste Acórdão: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas.